Tribunal: TJSP
Processo: 1004299-16.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INCONTROVERSO QUE A RÉ BUSCA O RECEBIMENTO DE QUANTIA CORRESPONDENTE À DÍVIDA PRESCRITA, AINDA QUE DE FORMA EXTRAJUDICIAL, DE RIGOR A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, BEM COMO A DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO DÉBITO NO SISTEMA INTERNO DA

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INCONTROVERSO QUE A RÉ BUSCA O RECEBIMENTO DE QUANTIA CORRESPONDENTE À DÍVIDA PRESCRITA, AINDA QUE DE FORMA EXTRAJUDICIAL, DE RIGOR A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, BEM COMO A DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO DÉBITO NO SISTEMA INTERNO DA RÉ - SUCUMBÊNCIA FIXADA DE ACORDO COM O CPC – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA